Tribunal: STJ
Processo: 5033809-67.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2101156 - RS (2023/0360129-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
AGRAVADO
: JORGE LUIS DOS SANTOS LEITES
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. NOVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO
ÚLTIMO CONTRATO.
1. Discute-se nos autos acerca do termo inicial do prazo prescricional para
a ação de revisão de contrato de mútuo bancário.
2. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido
de que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação
revisional de contrato de mútuo bancário, quando houver novação das
dívidas pela contratação de créditos sucessivos ou renegociação, é a data
da assinatura do último contrato. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a6d6b44-de73-4156-b6a0-7d7eeb4ea0a5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2101156 - RS (2023/0360129-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
AGRAVADO
: JORGE LUIS DOS SANTOS LEITES
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. NOVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO
ÚLTIMO CONTRATO.
1. Discute-se nos autos acerca do termo inicial do prazo prescricional para
a ação de revisão de contrato de mútuo bancário.
2. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido
de que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação
revisional de contrato de mútuo bancário, quando houver novação das
dívidas pela contratação de créditos sucessivos ou renegociação, é a data
da assinatura do último contrato. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CORSAN DOS
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
contra a decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso especial.
Nas suas razões, a agravante argumenta haver precedentes nesta Corte
Superior a respeito do tema, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição para
o ajuizamento da ação revisional do contrato de mútuo bancário.
Impugnação às e-STJ fls. 643/653.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, a ora agravante sustentou a ocorrência da
prescrição visto que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da
assinatura do contrato de mútuo, que não é alterado em virtude de novações
posteriores realizadas pelas partes.
O tribunal de origem concluiu pela inexistência de prescrição pois:

Documento eletrônico VDA47719516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:45
Código de Controle do Documento: 7ceb9cde-ceb5-4beb-9dc2-337476c9b9e4

[...] Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra a
cadeia sucessiva de requerimentos de mútuo e contratos formalizados,
ficando nítido que o autor buscou novos empréstimos para saldar as dívidas
anteriores, antes mesmo da quitação das últimas parcelas.
Dessa forma, tendo o último contrato sido celebrado em 2018, e
tendo a presente ação sido ajuizada em 2019, não há falar em prescrição da
pretensão, pois não implementado o prazo de 10 anos" (e-STJ fl. 293).

A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de
que o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de
contrato de mútuo bancário, quando houver novação das dívidas pela contratação de
créditos sucessivos ou renegociação, é a data da assinatura do último contrato.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS DE
MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATOS SUCESSIVAMENTE
RENOVADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA
ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o termo inicial do prazo
prescricional decenal para questionar as cláusulas de contrato bancário é a
data da assinatura do contrato (e não do vencimento da última parcela), com
observância de que, naqueles casos em que há sucessão de contratos que
conduzam à novação da dívida originária, o prazo de prescrição tem início a
partir da data do último contrato firmado. Incidência da Súmula n. 568/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.093.016/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA
DA ASSINATURA DO AJUSTE. REPACTUAÇÃO. CONTINUIDADE NEGOCIAL.
ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se
discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo
prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato.
2. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante
contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato
preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como
prazo prescricional. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.117.154/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS
DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO
CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. RENEGOCIAÇAO. ASSINATURA DO
ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO.
1. O prazo prescricional decenal de ação revisional de contrato de mútuo
bancário é contado da data da assinatura do contrato - e não do vencimento.
2. Havendo novação das dívidas pela contratação de créditos sucessivos e
renegociação do contrato de mútuo preexistente, o termo inicial da prescrição
é a data da assinatura do último contrato.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.920.149/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:45
Código de Controle do Documento: 7ceb9cde-ceb5-4beb-9dc2-337476c9b9e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.101.156 / RS
Número Registro: 2023/0360129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50338096720198210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
RECORRENTE : JORGE LUIS DOS SANTOS LEITES
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
RECORRIDO
: JORGE LUIS DOS SANTOS LEITES
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
Documento eletrônico VDA48410002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 8c7c255d-1fcd-463d-aac6-a227b3b84263

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
AGRAVADO
: JORGE LUIS DOS SANTOS LEITES
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 8c7c255d-1fcd-463d-aac6-a227b3b84263